Tribunal: TJSP
Processo: 2209585-58.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Embargos de Declaração – Cumprimento provisório de sentença - Alegação de contradição ao adotar a premissa da preclusão - Rejeição - Preclusão que realmente se operou - Decisão que determinou o levantamento do valor que não se baseou em fato novo que pudesse dar ensejo à mudança de posição -Além premissa do v. acórdão combatido é também o montante expressivo que se pretender levantar - Alegação

Ementa:
Embargos de Declaração – Cumprimento provisório de sentença - Alegação de contradição ao adotar a premissa da preclusão - Rejeição - Preclusão que realmente se operou - Decisão que determinou o levantamento do valor que não se baseou em fato novo que pudesse dar ensejo à mudança de posição -Além premissa do v. acórdão combatido é também o montante expressivo que se pretender levantar - Alegação de existência de contradição no impedimento de levantamento do valor pela exequente e simultâneo reconhecimento de que a quantia é incontroversa - Rejeição - Inexistência de contradição - Reversão improvável, mas não impossível - Dificuldade na recomposição do valor levantado - Recurso com propósito infringente - Embargos rejeitados.